Tribunal: TJPA
Processo: 0049018-45.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049018-45.2015.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, DANIELE SILVA MARINHO, JUCIVALDO SOUSA DOS SANTOS, AUDELAINE MIRANDA DA CRUZ, TENNYSON SILVA DAS NEVES, MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM, MANOEL DE JESUS FERNANDES PEREIRA FILHO, EMILIA CAROLINA MARTINS DINIZ, DOUGLAS MELO BATISTA, KENDRIA ANDRIA SILVA RIBEIRO, LANA CARLA DE SIQUEIRA PEREIRA, ANGELICA SILVA DOS SANTOS, ODILON RICARDO DUARTE MOREIRA, JOSIMARA SOUSA ABREU, MARIA DAS GRACAS FERREIRA MEIRELES, DEUSONETE GUIMARAES DOS SANTOS, MARISTELA DA SILVA NASCIMENTO RIBEIRO, RUBENISA DOS SANTOS PANTOJA, ELIDA MARQUES, MARIA CELESTE CONCEICAO PINHO, CELY ALINNE LOPES DE SOUSA, IZABEL MARCIAO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA, MARIA IRACEMA MONTEIRO DOS REIS, LUIS FILIPE PINHEIRO GOMES, ALUIZIO JOSE DA SILVA MACIEL, DANIELE ALMEIDA RODRIGUES, ELIANE DA ROCHA SILVA COSTA, GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA, LISETE MARINHO LOPES MONTEIRO, MARIA SUELENA MONTEIRO DA SILVA, MARIA TERESA DE SOUSA, ELENITA REGO FERNANDES, ELIANA MACIEL DA SILVA CAVALCANTE, LUCIANA AIRES ROSA DE LIMA, EVA ELIANE GENTIL ALCOFORADO DINIZ, ELOENE DA COSTA BAGATA, FERNANDA LUCIA SALGADO POMAR, MARIA CELI DA CONCEICAO PINHO, SHIRLEY MARA PEDROSO MALHEIROS, EMIDIO BRUNO BATISTA DA ROCHA, MARIA RAIMUNDA E SOUSA FARIA, WANDERLUCIA GONCALVES BARROSO, CECILIA RAMOS DE SOUZA GAMA DA COSTA, MARIA NEIZA DE ARAUJO SANTOS, LUIZA AGUIAR CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - GDI. LEI ESTADUAL Nº 6.673/2004, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1.554/05 E PELA PORTARIA Nº 943/2015. VERBA REPASSADA MENSALMENTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA O ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GDI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A Gratificação de Desenvolvimento Institucional – GDI, se trata de verba destinada aos servidores lotados nas unidades assistenciais da administração estadual, vinculadas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), nos moldes da Lei nº 6.6.73/2004.

2 -
O
quantum
a ser recebido é variável e de acordo com a produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares ofertados pelos órgãos ou entidades, sendo o valor estabelecido após avaliação de Comissão designada especificamente para cada instância diretiva.

3 -
A avaliação do desempenho de cada órgão ou entidade ocorrerá trimestralmente, de modo que, é importante destacar, incumbe à SESPA o cálculo da produtividade das unidades para que, por fim, os servidores comprovem a produtividade e o valor a ser recebido a título de Gratificação de Desempenho Institucional - GDI.

4 -
Conforme bem assinalado pelo Magistrado de 1º grau, o Judiciário não tem como substituir a Comissão Específica e atribuir uma produtividade aos servidores para fins de pagamento da Gratificação, contudo, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, também não pode o Judiciário deixar de solucionar de forma satisfatória a controvérsia e atribuir um ônus indevido aos servidores, como o de fornecer elementos ou documentos que estão de posse do Estado e que este deveria apresentá-los.

5 -
A Gratificação de Desempenho Institucional – GDI encontra respaldo legal, sendo notório que o Estado do Pará recebe as verbas do SUS e deve encaminhar mensalmente a produtividade das suas unidades de saúde, sendo, portanto, de seu domínio o conhecimento da produtividade dos Apelantes, não devendo-se admitir a falta desse repasse por fato que é de exclusivo conhecimento do Estado, também sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6 -
Neste diapasão, entendo que a sentença merece ser reformada, considerando a comprovação dos requisitos para obtenção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, estabelecida pela Lei Estadual nº 6.673/2004, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.554/2005 e pela Portaria nº 943/2015.

7 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Elida Marques e outros, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do Município de Santarém e do Estado do Pará.

A peça exordial narra que os autores são servidores públicos efetivos, lotados na URE/9º CRS, e que possuem direito ao recebimento retroativo da Gratificação de Desempenho Institucional, contado a partir de janeiro de 2011. Afirmaram que o valor de tal verba é repassado pela União aos Estados, mas que não vinha sendo pago aos servidores que prestam serviço aos usuários do SUS.

Destacaram que o Decreto Estadual nº 1.554/05 regulamentava o pagamento da supracitada gratificação em 35% (trinta e cinco por cento) e que, em 2015, a Portaria nº 943/15 passou a disciplinar o pagamento da GDI, estabelecendo percentual de 30% (trinta por cento).

Requereram a condenação do Estado ao pagamento dos valores retroativos, correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) a partir de janeiro de 2011, e 30% (trinta por cento) a partir de setembro de 2015, quando da entrada em vigor da Portaria nº 943/15.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Santarém e julgou improcedente os pedidos autorais.

Inconformados, os ora autores interpuseram o presente recurso de Apelação Cível, reafirmando que possuem direito ao recebimento da Gratificação de Desenvolvimento Institucional. Aduz que o Município de Santarém possui legitimidade passiva para compor a lide, por ser o ente que recebe os recursos federais para a área da saúde e por ser responsável por repassar a verba ao Estado.

Salienta a existência de provas de que o repasse do recurso foi feito, mas que a verba não chegou até os servidores.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente destaco a desnecessidade de o Município de Santarém compor o polo passivo da presente lide, considerando que os Apelantes são servidores efetivos são vinculados ao Estado do Pará.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, deixando de reconhecer o direito à percepção da Gratificação de Desenvolvimento Institucional – GDI.

A Gratificação de Desenvolvimento Institucional – GDI, se trata de verba destinada aos servidores lotados nas unidades assistenciais da administração estadual, vinculadas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), nos moldes da Lei nº 6.6.73/2004,
in verbis:

“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Institucional ao servidor que se encontrar lotado em órgão ou entidade estadual que desenvolva atividades voltadas para a área de saúde pública.

Art. 2º A Gratificação de Desempenho Institucional não será incorporada à remuneração do servidor, sob nenhuma hipótese, tampouco servirá de base para a incidência de qualquer desconto ou acréscimo.

Art. 3º O custeio das despesas com a concessão da Gratificação de Desempenho Institucional será assumido na dotação orçamentária própria e por repasse da verba destaca pelo Sistema Único de Saúde, no limite de 35% (trinta e cinco por cento) da receita de produção de cada órgão ou entidade.”

Tal verba é repassada mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para o Estado do Pará. A lei foi inicialmente regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 1.554/2005, que definiu que o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do total de recursos recebidos para serem repassados, trimestralmente, aos servidores que prestam atendimento aos usuários do SUS nas unidades assistenciais administradas pelo Estado, e 65% (sessenta e cinco por cento) com destinação para custeio e manutenção das unidades assistenciais.

É importante destacar que o
quantum
a ser recebido é variável e de acordo com a produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares ofertados pelos órgãos ou entidades, sendo o valor estabelecido após avaliação de Comissão designada especificamente para cada instância diretiva, competindo à SESPA aprovar e padronizar os modelos de avaliação a serem utilizados pela Comissão de Avaliação de cada órgão ou entidade.

A avaliação do desempenho de cada órgão ou entidade ocorrerá trimestralmente, de modo que, é importante destacar, incumbe à SESPA o cálculo da produtividade das unidades para que, por fim, os servidores comprovem a produtividade e o valor a ser recebido a título de Gratificação de Desempenho Institucional - GDI.

Acerca disto, leia-se os seguintes termos do Decreto Estadual nº 1.554/2005:

Art. 1º A Gratificação de Desempenho Institucional, criada pela Lei nº 6.673, de 2 de agosto de 2004, será paga trimestralmente a servidores no exercício da área-meio e fim dos órgãos ou entidades que desenvolvam atividades voltadas para a área de saúde pública, integrando a Saúde do Estado do Pará.

Art. 2º
O valor da Gratificação será variável de acordo com a mensuração global dos resultados obtidos pelo órgão ou entidade, que deverá ser realizada por uma Comissão de Avaliação específica designada em cada instância diretiva.

§ 1º À Comissão de Avaliação compete aferir o quantum a ser destinado a cada servidor do respectivo órgão ou entidade, após processar as informações obtidas, a fim de efetivar o pagamento da Gratificação, em tudo observadas as disposições do art. 4º deste Decreto.

§ 2º
Caberá à Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública – SESPA aprovar e padronizar os modelos de avaliação a serem utilizados pela Comissão de Avaliação de cada órgão ou entidade.

Art. 3º
O valor percentual a ser disponibilizado para pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional observará o nível de desempenho alcançado
, e
será limitado
a 35% (trinta e cinco por cento) da receita trimestral de produção de cada órgão ou entidade
.

Art. 4° A Gratificação de Desempenho Institucional será concedida sob duas formas distintas a serem observadas pela Comissão de Avaliação, a saber:

I- em relação aos servidores de órgãos ou entidades que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS de forma direta (Unidades Básicas de Saúde - UBSs, Unidades de Referências Especializadas - UREs, hospitais e outros):

a) cota 1 - constituída de 50% (cinqüenta por cento) do valor do serviço ou procedimento que se destinar ao pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional, a ser rateada entre todos os servidores do órgão ou entidade obedecendo aos seguintes critérios:

1 - 80% (oitenta por cento) dos recursos para o nível operacional, sendo 75% (setenta e cinco por cento) aos servidores que exercem atividades que exijam nível de escolaridade superior e 25% (vinte e cinco por cento) aos servidores que exercem atividades de nível médio;

2 - 20% (vinte por cento) dos recursos para o nível administrativo, sendo 30% (trinta por cento) aos servidores que exercem atividades que exijam nível superior, 50% (cinqüenta por cento) aos servidores que exercem atividades de nível médio e 20% (vinte por cento) para servidores que exercem atividades de nível elementar;

b) cota 2 - constituída dos restantes 50% (cinqüenta por cento) do valor do serviço ou procedimento que se destinar ao pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional, será destinada, exclusivamente, ao servidor responsável pela execução do serviço ou procedimento pago pelo Sistema Único de Saúde;

II - em relação aos demais órgãos ou entidades que produzem serviços ao Sistema Único de Saúde de forma indireta, porém, também remunerados pelo SUS (vigilância Sanitária, LACEN e outros), o valor total a ser destinado ao pagamento da Gratificação de Desempenho institucional será rateado entre todos os servidores, obedecendo aos seguintes percentuais:

a) 30% (trinta por cento) aos servidores que exercem atividades que exijam nível de escolaridade superior;

b) 50% (cinqüenta por cento) aos servidores que exercem atividades de nível médio;

c) 20% (vinte por cento) aos se!'vidores que exercem atividades de nível elementar.

Art. 5º
O desempenho do órgão ou entidade será avaliado
trimestralmente
, com base na pontuação dos indicadores constante do Anexo I deste Decreto, selecionados de acordo com as prioridades de cada órgão ou entidade e definidos em quantitativo de 10 ou 5 indicadores.

Com a publicação da Portaria nº 943/2015, o montante a ser repassado aos servidores vinculados à SESPA, a título de Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, foi alterado para até 30% (trinta por cento), enquanto o percentual para custeio e manutenção das unidades assistenciais passou a ser de 70% (setenta por cento). Leia-se:

1 -
Definir em 30% o valor percentual incidente sobre a receita trimestral de produção a ser disponibilizado para pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional
, criada pela Lei nº 6.673 de 02 de agosto de 2004 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.554 de 21 de março de 2005,
paga trimestralmente a servidores no exercício da área-meio e fim dos órgãos e entidades que desenvolvam atividades voltadas para a área da saúde
;

II -
Os serviços produzidos serão apurados no processamento da produção ambulatorial e hospitalar
aprovada
;

III - O saldo financeiro remanescente após o pagamento da GDI será aplicado nas despesas de manutenção das unidades assistenciais;

IV - A concessão da GDI limitar-se-á ao percentual de até 90% (noventa por cento) sobre o vencimento base do servidor, nos termos do art. 4° da Lá acima citada;

V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.

A SESPA, por meio de publicação em seu site oficial, afirmou que:

“A nova Portaria visa uniformizar, de forma justa e igualitária, o percentual recebido pelos servidores estaduais com a chamada GDI, uma vez que a maioria já cumpria os 30%, enquanto outras unidades pagavam até 35% aos servidores, o que refletia na redução da proporção que deve ser observada para custeio e manutenção dos serviços.” (https://agenciapara.com.br/noticia/7119/sespa-regulamenta-pagamento-de-gdi-e-aumenta-percentual-para-unidades-de-saude)

O repasse do recurso pelo Fundo Nacional de Saúde depende do envio da produtividade mensal dos serviços ambulatoriais e hospitalares ofertados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo lógico que essa produtividade dos Apelantes poderia e pode facilmente ser fornecida pelo Estado do Pará, que dispõe dos dados relativos a todos esses anos, do contrário, não teria recebido os recursos do SUS, contudo, o Estado silenciou a esse respeito nos autos.

Conforme bem assinalado pelo Magistrado de 1º grau, o Judiciário não tem como substituir a Comissão Específica e atribuir uma produtividade aos servidores para fins de pagamento da Gratificação, contudo, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, também não pode o Judiciário deixar de solucionar de forma satisfatória a controvérsia e atribuir um ônus indevido aos servidores, como o de fornecer elementos ou documentos que estão de posse do Estado e que este deveria apresentá-los, posto que este é comportamento inerente ao princípio da boa-fé processual e do princípio da cooperação, sendo obrigação de todas as partes no processo colaborar para o deslinde da demanda, de forma a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça no caso concreto.

A Gratificação de Desempenho Institucional – GDI encontra respaldo legal, sendo notório que o Estado do Pará recebe as verbas do SUS e deve encaminhar mensalmente a produtividade das suas unidades de saúde, sendo, portanto, de seu domínio o conhecimento da produtividade dos Apelantes, de forma que não se deve admitir a falta desse repasse por fato que é de exclusivo conhecimento do Estado, também sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Destaco que a SESPA, por meio do Ofício n.º 845/2015 – GAB – SESPA, reconhece que não houve repasse da GDI e se comprometeu em regularizar o repasse do primeiro trimestre de 2015, de modo que não há dúvidas sobre a existência do direito.

Neste diapasão, entendo que a sentença merece ser reformada, considerando a comprovação dos requisitos para obtenção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, estabelecida pela Lei Estadual nº 6.673/2004, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.554/2005 e pela Portaria nº 943/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer o direito dos Apelantes a percepção da Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024